Tribunal: STF
Processo: RE 1333918
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC DE 2015; DA SÚMULA Nº 568 DO E. STJ, E DO ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – BORTEZOMIBE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE – TEMA 793 – DO E. STF. Do julgamento na forma monocrática Conforme mencionado na decisão guerreada, cabível o julgamento na forma posta, amparado no art. 932, IV, do CPC de 2015; no Enunciado da Súmula 568, da Súmula do STJ; e, no art. 206, XXXVI do RITJRS. De outra parte, a superação do alegado prejuízo, através do julgamento colegiado, consoante o e. STJ. Mérito Evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, no sentido da efetivação dos comandos insertos no art. 196 da Constituição da República, a legitimar o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, de forma conjunta ou separada, consoante o julgamento do RE 855.178/SE – Tema 793 –, no e. STF. Precedentes do e. STJ e deste Tribunal. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido” (e-doc. 12). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 194, 196 e 198 da Constituição da República e argumenta que “o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde estadual” (fl. 5, e-doc. 20).



    Sustenta “a competência exclusiva da União para a promoção de serviços oncológicos” (fl. 12, e-doc. 20).



    Alega que “à luz do Tema 793 do STF, não compete ao ERGS o cumprimento da obrigação imposta na demanda” (fl. 14, e-doc. 20).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema n. 6, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a questão referente à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. Confira-se a ementa do julgado:



    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo” (DJe 7.12.2007).



    Em 1º.9.2020, iniciado o julgamento de mérito, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. O processo está pendente de julgamento.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora